Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700221-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual de 26 a 30 de junho. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito